Tribunal: TJES
Processo: 5013267-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013267-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013267-52.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e ÁLVARO JABUR MALUF JUNIOR

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (Relator do acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso por não ter analisado a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, arguida em contraminuta; e (ii) saber se o julgado incorreu em omissão ao afastar a condenação em honorários com base em tese jurídica específica, em detrimento do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matérias já decididas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão quanto à preliminar de admissibilidade, pois o colegiado, ao julgar o mérito do agravo de instrumento, implicitamente reconheceu a presença dos pressupostos recursais.

5. Inexiste omissão no que tange à fixação de honorários, uma vez que o acórdão fundamentou o afastamento da verba na jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça para a hipótese de exceção de pré-executividade, que prevalece sobre a regra geral do princípio da causalidade.

6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013267-52.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e ÁLVARO JABUR MALUF JUNIOR

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (Relator do acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que as questões de fundo foram devidamente julgadas.

No que tange à fixação dos honorários, o voto vencedor expressamente fundamentou a decisão na jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça para a hipótese de exceção de pré-executividade.
In verbis
:

“Consoante o predominante entendimento da Corte Superior, o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade pressupõe, além de seu acolhimento total ou parcial, a extinção da execução fiscal, a redução de seu montante ou a exclusão de sócio, hipóteses não verificadas nos autos originários.

Ademais, o fato de ter sido necessária a contratação de advogado particular para obter a liberação do bem imóvel constrito pelo juízo de origem não se mostra suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, neste caso, pois, conforme asseverado anteriormente, o sócio Álvaro Jabur Maluf Júnior deveria, para tanto, ter-se valido do correto instrumento processual para tal finalidade, e, assim efetuado o pagamento de custas processuais iniciais para, ao obter pronunciamento favorável, ser agraciado com o pagamento dos honorários em favor de seu patrono (TJ-PR - ES: 00662206120208160000 PR 0066220-61.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 22/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021).”

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão não ignorou o princípio da causalidade, mas sim o afastou ao aplicar tese jurídica específica e restritiva do C. STJ, que prevalece sobre a regra geral em casos de exceção de pré-executividade. A escolha por uma linha de fundamentação em detrimento de outra constitui o próprio exercício da atividade jurisdicional, não se confundindo com vício sanável por esta via.

No que se refere à alegada omissão quanto à preliminar de inadmissibilidade do agravo, a questão foi devidamente considerada no julgamento colegiado.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, tratando-se de julgamento colegiado, o voto do relator, ainda que vencido, compõe o acórdão. E, conforme se extrai do voto vencido, que abordou expressamente o ponto, a preliminar foi afastada nos seguintes termos:

Primeiramente, porque a ausência de indicação nas razões de agravo de instrumento do “endereço completo dos advogados constantes do processo” relativamente ao agravado não ensejou qualquer prejuízo à defesa, tanto que apresentadas contrarrazões. Em segundo lugar, porque, interposto o recurso nos termos do artigo 1017, §5º do CPC, referida informação, acaso necessária ao processamento do feito recursal, poderia ser obtida mediante acesso virtual aos autos de origem.

Como a divergência vencedora se limitou à questão de mérito, conclui-se que o colegiado, ao analisar o recurso, superou a preliminar de não conhecimento. Decerto, ao conhecer do recurso e adentrar no mérito, a Câmara, por via de consequência lógica, entendeu estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, não havendo omissão a ser sanada.

Portanto, na via do presente aclaratório, a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.